Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO AUTOR, BEM COMO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO RELACIONADOS À RESTITUIÇÃO PLEITEADA, PLANILHA DE CÁLCULOS COM INDICAÇÃO DO MONTANTE PAGO E OBJETO DE RESTITUIÇÃO. INÉRCIA DO APELANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não comprovação de valores reclamados em eventual transação de compra e venda de imóvel, deixa de acarretar a prova do interesse processual, oportunidade em que deve o requerente ser intimado para fazer a constatação do seu crédito e, não o fazendo, resta provocada a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
2. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.